Tribunal: TJES
Processo: 5006864-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON GONCALVES GHISOLFI e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SÓCIOS INSCRITOS NA CDA. CORRESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA NÃO IDENTIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A orientação da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

2. No caso, não estão comprovados os critérios da tutela de urgência (art. 300, CPC/15).

3. A suspensão da exigibilidade de crédito cobrado pela Fazenda Pública decorrente de autuação, em liminar, sem o depósito integral do valor da dívida deve ser deferida excepcionalmente, quando demonstrados de maneira robusta a plausibilidade do direito e, principalmente, o
periculum in mora
que, conforme exposto, não se encontra presente.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006864-67.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ROBSON GONCALVES GHISOLFI E OUTRO.

ADVOGADOS : MORENO CARDOSO LIRIO E OUTROS.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROCURADORA : ERICA PIMENTEL.

MAGISTRADO : FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON GONCALVES GHISOLFI e ACIDALIO GHISOLFI contra a decisão que, na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu
o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das CDA ́s nº 06655/2019, 10919/2020, 09408/2019, 24809/2020, 03190/2019, 07296/2019 em relação aos autores, sócios da empresa GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA., diante da suposta nulidade resultante da ausência de contraditório no âmbito do processo administrativo em relação às pessoas físicas.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que (i) foram inscritos nas Certidões de Dívida Ativa pelo Estado Agravado como corresponsáveis pelas dívidas ativas de maneira indevida, sem o devido processo legal administrativo; (ii) a responsabilização do sócio pelos débitos tributários da pessoa jurídica se dá em hipóteses excepcionais, nos termos previstos no artigo 135, do Código Tributário Nacional; (iii) os agravantes se encontram impossibilitados de realizarem negócios jurídicos particulares e públicos, bem como obter crédito bancário, em decorrência da exigência de certidão negativa de tributos estaduais.

Pois bem.

No caso dos autos, os Agravantes pleiteiam a suspensão de exigibilidade das CDA ́s nº 06655/2019, 10919/2020, 09408/2019, 24809/2020, 03190/2019, 07296/2019, em relação aos autores/Agravantes, sócios da pessoa jurídica devedora, GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., com fundamento na inobservância do contraditório no âmbito administrativo-fiscal.

Sobre o tema, da análise dos precedentes do c. STJ, sobretudo do entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.104.900/ES, pela Primeira Seção (Tema Repetitivo nº 103/STJ), se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas
o nome do sócio consta da CDA, como no presente caso, mesmo sem a qualificação de corresponsável, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica,
mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Sendo assim, cumpre aos autores/Agravantes demonstrarem que não ocorreu a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, previstas no art. 135, do CTN, o que, sem dúvidas, demanda dilação probatória.

Além disso, no presente recurso, a análise se restringe aos critérios da tutela de urgência (art. 300, CPC/15).

Nessa linha, sequer há notícias quanto à possível execução da dívida em face dos Agravantes ou à prática de atos constritivos ou restritivos direcionados aos sócios da pessoa jurídica devedora, a justificar eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao contrário, o próprio Estado (Agravado) afirma que as execuções fiscais foram ajuizadas tão somente em desfavor da pessoa jurídica devedora.

Como também ressaltado na decisão agravada, os autores/Agravantes não colacionaram aos autos prova da alegação de que seus nomes encontram-se negativados perante o Fisco Estadual (certidão positiva de tributos estaduais), o que também comprovaria a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, a suspensão da exigibilidade de crédito cobrado pela Fazenda Pública decorrente de autuação
1
, em liminar,
sem o depósito integral
do valor da dívida deve ser deferida
excepcionalmente
, quando demonstrados de maneira robusta a plausibilidade do direito e, principalmente, o
periculum in mora
que, conforme exposto, não se encontra presente.

Sendo assim, não há razão para reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
De natureza tributária ou não.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)